Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-71.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000458-71.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Y. M. A. e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. A parte embargante alegou omissão e contradição quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, invocando o Enunciado nº 09 do FONAJE e a suposta competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, pleiteando a exclusão da verba de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à fixação de honorários sucumbenciais; e (ii) definir se é aplicável, na hipótese, a regra de exclusão de honorários prevista para o Juizado Especial da Fazenda Pública, à luz da sua competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica a existência de vícios no acórdão embargado, pois foram apreciadas todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão ou contradição quanto à condenação em honorários sucumbenciais.

4. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta apenas onde houver instalação do respectivo juizado na comarca (art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009), sendo relativa nas demais localidades, como na comarca de Gandu, permitindo-se o trâmite da ação pelo rito ordinário na vara comum.

5. A jurisprudência consolidada reconhece que, inexistente Juizado da Fazenda Pública instalado na comarca, a parte autora pode optar legitimamente pelo ajuizamento da ação no juízo comum, sem que isso afaste a incidência de honorários sucumbenciais, nos moldes do art. 85 do CPC.

6. O julgamento das teses jurídicas foi suficientemente fundamentado, conforme art. 489, § 1º, inciso V, do CPC, não se exigindo que o julgador enfrente exaustivamente todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca torna relativa a competência, legitimando o ajuizamento da ação pelo rito ordinário na vara comum.

2. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais é cabível mesmo em causas de competência dos Juizados da Fazenda Pública, quando processadas no juízo comum por ausência de juizado instalado.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao prequestionamento de normas não abordadas de forma explícita na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85 e 489, § 1º, V; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1483155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.06.2016, DJe 03.08.2016; TJ-GO, Apelação Cível nº 5192324-48.2022.8.09.0158, Rel. Des. Eduardo Abdon Moura.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8000458-71.2024.8.05.0082
, em que figuram como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e embargado
Y. M. A.
, representado por seu genitor,
MARLON SANTOS DE ARAÚJO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)